Tribunal: TJDFT
Processo: 0702202-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. JUNTADA APÓS A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. ANTES DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.
I – Se o laudo pericial foi juntado antes da audiência de justificação e da homologação da falta pelo Juízo das Execuções, observado o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar em nulidade.
II – O entendimento do eg. STJ, bem como desta Corte, é firme no sentido de que o porte de droga para consumo próprio configura falta grave, na forma do art. 52 da LEP.
III – Recurso conhecido e não provido.